Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO CRIADO POR TERCEIROS. CUNHO SEXUAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO CONTRAPOSTO AO DIREITO À HONRA E À IMAGEM. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19 DA LEI 12.965. DEVER DE AGIR. RETIRADA DOS CONTEÚDOS DE CIRCULAÇÃO. DESDE A DECISÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PLATAFORMA. NÃO DEMONSTAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 19 da Lei 12.962/2014 afasta a responsabilidade civil objetiva de sites de internet por conteúdos indevidos criados por terceiros e veiculados em suas plataformas. O dispositivo em tema busca resguardar a liberdade de expressão e de informação, reduzindo o espaço para a censura. A regra, na verdade, é uma consequência lógica do princípio constitucional protegido pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal.
2. O dever de agir da empresa surge no momento da notificação judicial, formal e específica acerca da existência da página que está veiculando o conteúdo impróprio. Não há qualquer obrigação das plataformas de internet de realizar uma análise prévia dos materiais e conteúdos postados pelos usuários.
3. Tratando-se de conduta atribuída exclusivamente a terceiro, descabida a responsabilização do apelado em virtude de eventuais danos à personalidade sofridos pela recorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.